Tribunal: TJMT
Processo: 1026696-91.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026696-91.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOICE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 022.204.561-29 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOICE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 022.204.561-29 (RECORRIDO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado. Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Sinop S.A. em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora apenas para ajustar os parâmetros de refaturamento e extensão da tutela às faturas supervenientes emitidas até a substituição do hidrômetro, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento de danos morais decorrentes do corte indevido de água em imóvel residencial.

A embargante sustenta a existência de contradição, afirmando que o acórdão teria ampliado indevidamente o alcance da condenação para abranger faturas posteriores ao ajuizamento da ação, o que configuraria julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1026696-91.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop

Embargante(s):

Aguas Sinop S/A

Embargada(s):

Joice Martins de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício que justifique o acolhimento do presente recurso.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, consignando que as faturas posteriores permanecem vinculadas ao mesmo defeito no hidrômetro identificado nos autos e à falha de prestação do serviço imputada à concessionária, razão pela qual a medida adotada encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Cumpre esclarecer que a referência expressa às faturas de agosto, setembro e outubro/2024 não limita o objeto da demanda, pois corresponde apenas às cobranças já existentes quando da propositura da ação.

A petição inicial contém redação clara no sentido de abranger também “outras eventualmente exorbitantes que forem emitidas no decorrer da demanda” e “enquanto não solucionado o problema do medidor defeituoso, demonstrando que o pedido está vinculado à permanência do defeito no hidrômetro, e não a um recorte temporal fixo, conforme imagem destacada abaixo:

Nos termos do art. 322, §2º, do CPC e dos princípios que regem os Juizados Especiais (arts. 2º e 6º da Lei 9.099/95), a interpretação deve considerar a intenção manifesta da parte e a coerência com a causa de pedir, razão pela qual o acórdão não extrapolou os limites objetivos do pedido inicial.

Constata-se, assim, que a inconformidade da embargante decorre do resultado do julgamento, e não de vício formal, hipótese que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025